Tribunal: TJDFT
Processo: 0749573-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749573-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAMARA GIBRAM FONSECA RIBEIRO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAMARA GIBRAM FONSECA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA deu cumprimento à decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, onde tramita a recuperação judicial da agravada, desconstituindo a penhora realizada sobre o imóvel identificado como unidade no 1204, do edifício "Le Quartier", localizado na Quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF. Alega a agravante, em síntese, que deve ser mantida a penhora do imóvel, em respeito ao ato jurídico perfeito, pois a medida constritiva foi ultimada antes do início da recuperação judicial da agravada. Aduz que "não se pretende afastar o Juízo da recuperação judicial, mas, tão somente, manter hígida a penhora estabelecida, pois, como mencionado, se trata de ato jurídico perfeito e constituído antes do pedido de recuperação judicial." Colaciona precedente em abono à sua tese, e requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida e a manutenção da penhora do imóvel para garantia da execução originária. Preparo regular no ID 21438655. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, já que não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A primeira questão a ser pontuada na hipótese dos autos é que não foi o Juízo de origem quem decretou a desconstituição da penhora do imóvel constringido pela recorrente, mas o Juízo da recuperação judicial, que tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Com efeito o processo originário está suspenso, o juízo de origem não realizou qualquer deliberação sobre as razões da desconstituição da penhora, limitando-se a dar cumprimento à decisão proferida no processo de recuperação judicial, confira-se: "Vistos estes autos. A decisão de id 65360156 deferiu a suspensão do presente cumprimento, diante da notícia de processamento de Recuperação Judicial em favor da parte executada. A parte executada noticiou que foi proferida decisão em seu favor pelo Juízo da 4a. Vara Empresarial da Comarca da Capital do TJ-RJ (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001), perante o qual tramita sua recuperação judicial, no sentido da liberação de bens constantes de seu patrimônio que tenham sido alcançados por constrições judiciais em execuções singulares, id 72617996. O despacho de id 72757963 facultou o contraditório. A parte requerente impugnou o pedido de desconstituição, id 75152218. Diante da decisão de id 65360156 que havia determinado a suspensão do presente cumprimento, no aguardo da definição do feito recuperacional, de modo a preservar a competência do Juízo Recuperacional (Ids 72617998, 72618000, 72618002), DESCONSTITUO A PENHORA efetuada em relação ao imóvel descrito no documento de id 33977598. Conforme precedentes do STJ caberá ao Juízo Recuperacional, com fundamento no princípio da preservação da empresa, definir as questões relacionadas ao patrimônio da empresa em recuperação judicial. Se aquele Juízo decidiu pela liberação das constrições, durante o prazo de suspensão, não há que se falar em manter a constrição incidente no imóvel penhorado. Deverá a parte exequente alcançar eventual reforma do decisum por meio dos recursos adequados, porém não perante este Juízo. Saliento também que “A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005” (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011). Ante o exposto, OFICIE-SE AO CARTÓRIO CORRELATO SOBRE A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ACIMA REFERENCIADA. Após, mantenha-se o processo suspenso, no aguardo da definição do processo recuperacional. I." (g.n.) Dessa apreensão deriva a constatação de que não comporta conhecimento nessa sede recursal a impugnação apresentada pela agravante contra a desconstituição da penhora, já que esse Tribunal de Justiça não tem jurisdição para rever determinação exarada pelo Juízo universal, estabelecido na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Com efeito, tendo sido a desconstituição da penhora ordenada por Juízo de primeiro grau da comarca do Rio de Janeiro, eventual irresignação contra a determinação judicial deve ser aviada perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos do art. 125 da Constituição Federal, observando Constituição Estadual e as normas de organização judiciária daquela Unidade da Federação. Assim a cognição passível de ser realizada no presente recurso deve se limitar ao que restou efetivamente decidido na decisão agravada, que tão somente deu cumprimento à decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial, reconhecendo sua competência para decidir sobre as destinação dos bens da empresa devedora. E não merece qualquer censura a decisão recorrida, pois, de fato, cabe ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre as providências que afetem os bens da empresa, de modo a prestigiar a viabilidade da atividade empresarial, consoante exemplifica o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) Desse modo, ordenado pelo Juízo da recuperação judicial a desconstituição da penhora sobre imóveis da empresa devedora, a fim de que sejam destinados à satisfação dos credores em juízo universal, prestigiando o princípio da preservação da empresa, correta a decisão agravada, que se limitou a dar cumprimento à tal determinação. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator